Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de buraco em via pública.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais. Narrou que é a proprietária de veículo e, no dia 03/01/2024, por volta das 21h, seu filho conduzia seu automóvel pela EPIA, nas proximidades do Park Shopping, oportunidade em que foi surpreendido por uma sequência de buracos de grandes proporções. Informou que parou imediatamente no acostamento e constatou que o pneu dianteiro havia sido danificado em decorrência com o choque nos buracos. Apontou que enquanto aguardava o serviço de guincho verificou que no local havia vários motoristas cujos pneus dos carros estavam avariados. Relatou que o dano causado ao pneu, decorrente da má conservação da via, foi irreversível, posto que o pneu foi rasgado, sendo necessária sua substituição.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60180495).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a legitimidade passiva do DF e do DER e quanto a responsabilidade pelos danos sofridos.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que compete à Novacap o dever de realizar a manutenção das vias públicas do DF. No mérito, afirma que não há como se aferir a ocorrência de qualquer nexo de causalidade entre a omissão imputada ao DF e os danos alegadamente sofridos. Sustenta não haver nenhum documento que comprove a existência do acidente e que ele decorreu do buraco na pista. Argumenta que a possibilidade de existência de buracos na pista asfáltica exige dos condutores maior cautela na condução do veículo e, violando o condutor esse dever de cautela, passa a concorrer para o evento danoso, afastando o nexo causal de eventual omissão administrativa. Defende que a depressão na pista era de fácil visualização e poderia ter sido evitada pelo condutor do veículo, caso estivesse dirigindo com a cautela necessária. Requer a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, que sua responsabilidade seja subsidiária à da Novacap e, no mérito, seja julgada improcedente a pretensão.
6. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui aos recorrentes a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade ativa "ad causam", cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF à Novacap não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1857958, 07534811120238070016, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024 e Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal. Nessa hipótese, a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
9. No caso em tela, patente que o dano ocasionado no veículo da recorrida decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável, e sem qualquer sinalização ou alerta.
10. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo do recorrido e a falta de manutenção da via pública, conforme se observa das fotografias acostadas aos autos, tiradas no local e momento dos fatos noticiados (ID 60180475, 60180476 e 60180478). Evidenciado que a pista estava esburacada e sem a devida sinalização, bem como que outros condutores também tiveram os seus veículos atingidos pelos buracos na mesma ocasião. A situação evidencia ineficiente prestação de serviços pelos requeridos e a consequente omissão estatal.
11. A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada, tanto pela fotografia de ID 60180480 quanto pela nota fiscal de ID 60180481, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas e com a categoria do veículo - Porsche 911 Turbo S, cumprindo às recorrentes o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.